Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701876-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINO SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0755753-07.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa à realização de consulta médica na especialidade oncologia clínica. Narra o agravante que possui 74 anos e que foi diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metastático (CID-C343). Alega que se encontra em fila para a realização de consulta da especialidade oncologia clínica, sem previsão de atendimento, e já aguarda há mais de 66 dias, superando o prazo limite de 60 dias fixado na Lei no 12.732/2012. Sustenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em até 10 (dez) dias. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Com efeito, a Lei no 12.732/2012 estabelece o direito ao início do tratamento de câncer no SUS no prazo de até 60 dias, contados do diagnóstico, e determina o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à definição terapêutica (art. 2o, §3o). O agravante, com 74 anos e diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metastático (CID-C343), aguarda consulta oncológica desde 10/4/2025, evidenciando a superação do prazo legal e o descumprimento do dever estatal de assegurar o acesso tempestivo ao tratamento de saúde. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, compete ao Distrito Federal promover a manutenção de estrutura de saúde que possibilite a efetivação desse direito fundamental de forma ampla e com atendimentos em prazos razoáveis. Cumpre destacar que o relatório médico acostado aos autos aponta a existência de perigo de dano, ao anotar que, diante do diagnóstico confirmado, “o atraso na instituição da terapia antineoplásica poderá comprometer severamente o prognóstico do paciente, levando à perda de oportunidade terapêutica, com impacto direto na sobrevida e na qualidade de vida” (ID 72937882, p. 17-18). Destaca-se, ainda, “a rápida progressão da doença e risco iminente de comprometimento da função respiratória e deterioração clínica”. Logo, não há justificativa para longa espera pela realização da consulta ao paciente para dar início ao tratamento sistêmico com quimioterapia recomendado pelo médico que o acompanha. Embora haja inserção do agravante na Central de Regulação, a morosidade verificada configura falha na prestação do serviço público de saúde, que não pode ser legitimada quando compromete a eficácia de norma protetiva da vida e da saúde, conforme previsto nos arts. 5o, caput, e 196 da CF/1988. Assim, a hipossuficiência do agravante e o risco de agravamento da doença impõem a fixação de prazo certo para realização da consulta, sob pena de tornar inócua a tutela do direito fundamental à saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, parcialmente, para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA ao recorrente, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.